Tribunal: TJDFT
Processo: 0716800-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se no feito, tendo em vista a vulnerabilidade dos agravantes, idoso com deficiência visual e sua esposa idosa que sofre de epilepsia, que tiveram penhorado imóvel que alegam ser bem de família. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.